Tribunal: TJDFT
Processo: 0727453-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AÇÃO ESTIMATÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. DEFEITOS CONSTRUTIVOS. ABATIMENTO DO PREÇO. PARCELAS VENCIDAS. COMPENSAÇÃO.

I – Diante do pagamento extrajudicial de parcelas do preço do imóvel, deve ser reduzido o valor apurado na presente ação de cobrança a ser compensado do montante referente ao abatimento do preço arbitrado na ação estimatória conexa.

II – Apelação parcialmente provida.